Tribunal: TJSP
Processo: 2198683-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de inexistência de débito – Arguição de falsidade de assinatura em contrato bancário – Perícia grafotécnica determinada – Custeio carreado à instituição financeira ré – Pertinência – Prova necessária - Exame a ser suportado pelo banco requerido, em consonância com os ditames do artigo 429, inc. II, do NCPC – Ônus da prova, em questões de assinatura de

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de inexistência de débito – Arguição de falsidade de assinatura em contrato bancário – Perícia grafotécnica determinada – Custeio carreado à instituição financeira ré – Pertinência – Prova necessária - Exame a ser suportado pelo banco requerido, em consonância com os ditames do artigo 429, inc. II, do NCPC – Ônus da prova, em questões de assinatura de documento privado de incumbência daquele que defende sua validade - Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000785349
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2198683-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante BANCO ITAU
BMG CONSIGNADO S.A, é agravado ROMUALDO DA SILVA RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E JOÃO CAMILLO DE
ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2198683-51.2020.8.26.0000 Bauru Voto no 22652
Fls. 2/6
Voto no 22652
Agravo de Instrumento no 2198683-51.2020.8.26.0000
Comarca: Bauru
Agravante: Banco Itau Bmg Consignado S.a
Agravado: Romualdo da Silva Rodrigues
Juiz de Direito: Dr(a). Arthur de Paula Gonçalves
Agravo de instrumento – Ação declaratória de inexistência de
débito – Arguição de falsidade de assinatura em contrato
bancário – Perícia grafotécnica determinada – Custeio
carreado à instituição financeira ré – Pertinência – Prova
necessária - Exame a ser suportado pelo banco requerido, em
consonância com os ditames do artigo 429, inc. II, do NCPC –
Ônus da prova, em questões de assinatura de documento
privado de incumbência daquele que defende sua validade -
Decisão mantida – Recurso improvido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco
Itaú Consignado S/A, tirado da r. decisão copiada às fls. 182/185, proferida
pelo d. Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Bauru nos autos de ação
declaratória ajuizada por Romualdo da Silva Rodrigues, pela qual fora
atribuído ao réu o ônus de custeio de perícia grafotécnica a ser realizada no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2198683-51.2020.8.26.0000 Bauru Voto no 22652
Fls. 3/6
feito .
O recorrente busca a reforma do decidido, alegando, em
síntese, não ser seu ônus de custeio dos honorários periciais, vez que não
requereu a realização da prova e à luz do disposto no art. 95, do CPC.
Argumenta no sentido de que a inversão da prova constitui regra de
julgamento, sendo descabida, nesse passo, sua aplicação no atual momento
processual (fls. 01/07).
Pede liminar com vistas à atribuição de efeito suspensivo
ao recurso, o que restou indeferido às fls. 193/194.
Contraminuta da agravada às fls. 197/203.
Sobreveio notícia da prolação de sentença na origem (fls.
204/212).
É o relatório.
Uma vez presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso, negando-lhe provimento.
Consoante consignado por ocasião da apreciação do
pedido liminar, tenho entendido que as celeumas envolvendo a pertinência da
perícia ou a obrigação por seu custeio podem ser conhecidas por meio de
agravo, aderindo à posição que os relaciona aos ônus da prova, em
observância aos princípios da efetividade e ampla defesa, razão pela qual,
fora, o agravo, recebido e processado.
Quanto ao mérito, trata-se de avaliar a quem incumbe o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2198683-51.2020.8.26.0000 Bauru Voto no 22652
Fls. 4/6
custeio de perícia grafotécnica em documento particular, sem reconhecimento
de firma, no caso de negativa de contratação pelo consumidor.
Consigne-se, ab initio, que a prova se mostra pertinente,
conquanto negada a oposição de assinatura pela parte interessada, cabendo ao
julgador aferir a veracidade das alegações trazidas aos autos.
Nesse passo, o pagamento dos honorários devidos ao
perito, determinado pelo d. Juízo há, de fato, de ser suportado pelo banco
recorrente, em consonância com os ditames do artigo 429, inc. II, do Código
de Processo Civil, in verbis:
“Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:
(...)
II se tratar de impugnação da autenticidade, à parte
que produziu o documento.”.
A interpretação do aludido dispositivo, consoante
construção jurisprudencial, inclusive, leva à conclusão segura de que o ônus
da prova, em questões de assinatura de documento privado, acaba sendo
daquele que defende a sua validade.
Nesse sentido, recentes julgados desta C. Corte:
“IMPUGNAÇÃO
DE
AUTENTICIDADE
DE
DOCUMENTO

CONTESTAÇÃO
DE
ASSINATURA

RESPONSABILIDADE
PELO
ADIANTAMENTO
DOS
HONORÁRIOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2198683-51.2020.8.26.0000 Bauru Voto no 22652
Fls. 5/6
PERICIAIS - Agravo de Instrumento Arguição de
falsidade de assinatura Perícia requerida pela parte
autora Regra geral que impõe à parte que requereu
o custeio dos honorários periciais (art. 95 do CPC)
Hipótese de exceção à regra geral Em se tratando de
impugnação de autenticidade do documento, com
imputação de falsidade de assinatura, o ônus da prova
incumbe à parte que produziu o documento, nos
termos do que dispõe o art. 429, inc. II, do CPC
Decisão mantida. Recurso não provido” (Agravo de
Instrumento 2038828-07.2018.8.26.0000; Relator: Marino Neto;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II -
Santo Amaro - 14a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/04/2018;
Data de Registro: 18/04/2018);
“Agravo de instrumento contra decisão que atribuiu
ao réu o custeio de perícia grafotécnica. O ônus da
prova da veracidade da assinatura é da parte que
produziu o documento, por força da previsão
específica do artigo 429, inciso II, do Código de
Processo
Civil.
Decisão
mantida.
Recurso
desprovido.” (Agravo
de
Instrumento
2225678-09.2017.8.26.0000; Relator: Elói Estevão Troly; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Regional V - São
Miguel Paulista - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/04/2018;
Data de Registro: 18/04/2018);
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
CUMULADA
COM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2198683-51.2020.8.26.0000 Bauru Voto no 22652
Fls. 6/6
INDENIZATÓRIA
-
Empréstimo
consignado
-
Autora que requereu a produção de prova pericial
grafotécnica - Alegação de falsidade da assinatura
aposta no contrato fornecido pelo réu - Decisão que
impôs ao réu o ônus de arcar com a produção da
prova - Insurgência do requerido - Descabimento -
Hipótese em que, em se tratando de questionamento
da autenticidade, o ônus da prova que recai sobre a
parte que produziu o documento - Inteligência do art.
429, II, do Código de Processo Civil - Decisão mantida
- RECURSO NÃO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento
2253936-29.2017.8.26.0000; Relator: Renato Rangel Desinano;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Praia
Grande - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 12/04/2018; Data de
Registro: 12/04/2018).
Destarte, não merece reforma a r. decisão agravada.
Pelo exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso, mantendo a r. decisão tal como lançada.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora